Tribunal: TJDFT
Processo: 0736424-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736424-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA DA SILVA CHAVES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIANA DA SILVA CHAVES, ora ré/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, em Ação de Busca e Apreensão, proposta por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A, ora autor/agravado, nos seguintes termos (ID n° 209339006): “Verifico que concorrem no feito os pressupostos reclamados ao deferimento liminar da busca e apreensão pleiteada. Nesse sentido, são ilustrativos os seguintes elementos de convicção: (1) a cópia do termo de contrato de financiamento de ID 209158663, por meio da qual se comprova a existência da relação obrigacional; (2) a notificação extrajudicial de ID 209158664, que evidencia a mora contratual em que está incurso(a) o(a) requerido(a); (3) o demonstrativo do valor atualizado do débito (ID 209158666); e (4) o documento comprobatório da situação do veículo negociado entre as partes junto ao Detran-DF (ID 1209158671), no qual se fez consignar a alienação fiduciária instituída em favor do requerente. Diante disso, defiro medida de busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial, em cujo cumprimento deverão ser observadas as cautelas impostas legalmente. (...)” Em suas razões recursais, a ré/agravante alega que a mora não foi devidamente comprovada para a concessão da liminar na origem, uma vez que a notificação extrajudicial foi enviada com dados incorretos e para endereço diverso do constante em contrato; e que o contrato prevê encargos abusivos, o que afasta a mora. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão na origem. Preparo regular (ID. 63507501). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. De início, com relação à alegação de encargos abusivos presentes no contrato, em que pese tal fundamento ter como objetivo afastar a mora, sua análise implica inovação recursal, uma vez que não foi objeto de discussão na origem. Ademais, uma vez que não há flagrante ilegalidade, qualquer abusividade contratual deverá ser aferida após o devido contraditório. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DA MORA. CARTA ENVIADA. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. SATISFAÇÃO. (...) 3 - Abusividade de juros. A alegação de abusividade de juros incidentes sobre as prestações do contrato, ainda que suscitada como fundamento para se afastar a mora, sem demonstração inequívoca de ilegalidade, não pode ser discutida na instância recursal, antes de análise pelo juízo de origem. De outra parte, eventual análise demanda dilação probatória, com a formação do contraditório. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. J (Acórdão 1777689, 07333973720238070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO SOBRE PERIODICIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MORA. ENDEREÇO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravante pretende discutir neste agravo de instrumento a periodicidade da capitalização de juros do contrato firmado entre as partes. No entanto, tal matéria não foi objeto da decisão agravada. Por isto, inviável sua discussão nesta sede de agravo de instrumento: matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1794682, 07337239420238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, deixo de conhecer parcialmente o presente recurso, com relação à alegação de não constituição de mora por abusividade contratual. Indo adiante, carece de probabilidade de direito a alegação de que a notificação extrajudicial enviada à ré/agravante possui dados incorretos. Afere-se do documento enviado à requerida (Id. 209158664 – autos de origem) que o número do contrato está de acordo com o que consta no gravame do veículo (ID. 209158671), qual seja 384223566; bem como também consta o nome do credor - BANCO ITAUCARD SA, ora autor/agravado, sendo o escritório BELLINATI PEREZ apenas seu procurador. Por fim, afere-se que a notificação foi enviada corretamente para o endereço da ré/agravante presente no contrato, o que se reforça pelo próprio comparecimento espontâneo da requerida nos autos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO DO CONTRATO. TEMA 1.132/STJ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO ANTES MESMO DE RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. MORA COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O colendo STJ fixou a seguinte tese: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (Tema 1.132/STJ). 2. Na hipótese, embora retornada a carta registrada pelo Correio sob a rubrica "endereço insuficiente", certo é que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante do contrato, tanto é assim que o devedor compareceu aos autos antes mesmo de recebida a petição inicial da ação de busca e apreensão. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1910108, 07243682620248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no DJE: 4/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de setembro de 2024 20:47:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora